Tribunal: TJBA
Processo: 8009895-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009895-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DENISE SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE DE TELAS SISTÊMICAS E REGISTROS ELETRÔNICOS COMO MEIO DE PROVA. APRESENTAÇÃO DE FLUXO DE CONTRATAÇÃO COM DOCUMENTO PESSOAL, BIOMETRIA FACIAL E ASSINATURA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E PAGAMENTO DE FATURAS. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO CARTÃO NO ENDEREÇO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009895-54.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante DENISE SILVA DE JESUS e como apelada NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça